Tribunal: TJES
Processo: 5000204-81.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000204-81.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA SANTI TESTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 31.0
5
.2022

RECURSO INOMINADO Nº 5000204-81.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
CLAUDIANA SANTI TESTA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ALCENIR JOSE DEMO

RELATORA:
DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO OCORRIDA NA HIPÓTESE – POSTULANTE QUE POSSUI DOIS CARGOS DE MAGISTÉRIO EM REDE MUNICIPAL – EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PARA A PROMOÇÃO HORIZONTAL PARA CADA UM DOS CARGOS – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS, CUJAS LIDES NÃO TEM IDENTIDADE, NA FORMA DO ART. 337, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança (Progressão Horizontal de Servidor), em que pretende a parte autora ser enquadrada horizontalmente na classe imediatamente superior ao seu cargo de Professora, bem como ressarcida pela diferença de remuneração entre sua classe atual e a outra imediatamente seguinte, ao argumento de que
preencheu o
s

requisito
s

para o direito à progressão de carreira.

O
juízo
a quo
, ao entendimento da existência de outra lide, com as mesmas partes e idêntico pedido, acolheu a prefacial de litispendência e jugou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Irresignada, a Recorrente argumentou, em suas razões, que possui dois cargos de professora na rede municipal, razão pela qual ajuizou duas demandas com o fim de obter a promoção para cada um dos cargos, requerendo a reforma do julgado.

Após análise acurada deste caderno processual, observo que, de fato, há outra demanda em curso,
autos do processo nº
5000203-96.2021.8.08.0047, com mesmas partes
e com revolvimento de matéria similar.

Contudo, o presente feito refere-se ao
cargo
relacionado
à
matr
í
cula número 064625, conforme se observa nos documentos anexos aos IDs 2377567 e 2377568, ao passo que
no outro feito, autos do processo nº 5000203-96.2021.8.08.0047, toda a controvérsia gira em torno de distinto cargo de professora e sob a matrícula
número 055667.

Dessa forma,
havendo relações jurídicas distintas, cujas lides vem sendo tratadas, também, em processos distintos, não vejo como aplicar o instituto processual da litispendência.

E
mbora idêntica a discussão, as repercussões d
o eventual acolhimento ou não da pretensão
destes autos
dirão respeito apenas a
um dos
cargo
s
de professora,
ou seja, aquele
sob a matrícula nº
064625.

Assim,
não observada a repetição de mesma ação, na esteira do art. 337, § 1º, do CPC, acolho os
argumentos lançados nas razões recursais para o fim de afastar a preliminar de litispendência
e, consequentemente, anular a sentença do magistrado
a quo
.

Deixo de proceder à análise do mérito, uma vez que compete ao magistrado a análise das matérias fáticas aventadas pelo ente público, tal como a eventual incompatibilidade do curso efetuado pela recorrente com o cargo que desempenha, dentre outras.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
ANULAR o ato sentencial primevo.

Sem condenação em custas e honorários, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.